Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-64.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE EXAME DE ALCOOLEMIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação (CTB, arts. 306 e 309).
2. A pena foi unificada em 1 ano de detenção (6 meses para cada crime), em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 dias-multa e proibição de obter habilitação por 2 meses.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para condenação por embriaguez ao volante, diante da ausência de exame de alcoolemia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de exame de alcoolemia não impede a condenação pelo crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), quando há outros elementos idôneos que comprovam a alteração da capacidade psicomotora do condutor.
5. O depoimento do Policial militar, no sentido de que o condutor havia ingerido bebida alcoólica, encontra amparo na confissão inquisitorial do próprio réu e nos documentos do atendimento médico prestado após o acidente. As provas são coesas e harmônicas entre si e evidenciam perfeita subsunção da conduta ao fato típico de embriaguez ao volante (CTB, art. 306).
6. A ampla devolutividade da apelação autoriza o reconhecimento da confissão espontânea, mesmo sem requerimento expresso no recurso. Tal fato, contudo, não acarreta modificação na pena, fixada no mínimo legal (STJ, Súmula 231).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:1. A ausência de exame de alcoolemia não impede a condenação por embriaguez ao volante, quando há outros elementos idôneos que comprovam a alteração da capacidade psicomotora. 2. A ampla devolutividade da apelação autoriza o reconhecimento da confissão espontânea, mesmo sem requerimento expresso no recurso.